Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-74.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001943-74.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: MATEUS LUCAS DOS SANTOS MENEGUELLI

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA, FELIPE GIESTA ROMANO, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTES DE MENSALIDADES ESCOLARES. PLANILHA DE CUSTOS INSUFICIENTE. INPC COMO PARÂMETRO SUBSTITUTIVO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que manteve sentença relativa à ilegalidade de reajustes de mensalidades escolares aplicados nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, com limitação dos reajustes ao INPC, diante da insuficiência das planilhas de custos apresentadas, e condenação à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à indicação das informações ausentes na planilha de custos exigida pelo Decreto nº 3.274/1999; (ii) estabelecer se documentos técnicos e laudo produzido em outro processo evidenciam vício integrativo no julgado; (iii) determinar se há omissão quanto à adoção do INPC como parâmetro de limitação dos reajustes; (iv) definir se há contradição quanto à inclusão de investimentos e despesas de capital na base dos reajustes; e (v) estabelecer se há obscuridade ou contradição na condenação à repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não permitem rediscutir o mérito, reexaminar provas ou modificar o entendimento firmado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a legalidade dos reajustes de mensalidades escolares à luz da Lei nº 9.870/1999 e indica que a instituição de ensino não apresenta planilha de custos conforme o Decreto nº 3.274/1999, pois suprime informações relevantes, como faturamento total, valor da última mensalidade do ano-base e valor da mensalidade após o reajuste proposto.

A fundamentação do acórdão não é genérica quando aponta ausência de transparência, insuficiência documental e supressão de informações necessárias ao controle efetivo dos índices de reajuste aplicados.

O julgador não precisa responder individualmente todos os argumentos da parte quando adota fundamento suficiente para solucionar a controvérsia.

Laudo pericial produzido em outro processo e parecer técnico privado não configuram, por si, omissão, contradição ou obscuridade interna do acórdão, sobretudo quando pretendem nova valoração probatória de tese já examinada e rejeitada.

O acórdão não adota o INPC como teto legal abstrato e obrigatório para reajustes escolares, mas como parâmetro substitutivo e razoável diante da ausência de comprovação idônea da variação de custos alegada pela instituição de ensino.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação probatória pretendida pela parte.

A Lei nº 9.870/1999 autoriza a recomposição da variação de custos de pessoal e custeio, mas não permite a transferência direta ao consumidor de despesas de capital, expansão patrimonial ou investimentos empresariais.

A repetição em dobro do indébito decorre da cobrança indevida, da inexistência de engano justificável, da violação ao dever de informação e da conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

O prequestionamento não dispensa a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a oposição de embargos apenas para provocar novo pronunciamento sobre matéria já examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou à modificação do entendimento firmado quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A instituição de ensino deve comprovar de forma idônea, adequada e transparente a variação de custos que justifica reajustes de mensalidades escolares superiores aos índices oficiais de inflação. 3. O INPC pode ser utilizado como parâmetro substitutivo razoável quando a instituição de ensino não demonstra validamente a variação de custos exigida pela Lei nº 9.870/1999. 4. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º e 3º; Decreto nº 3.274/1999; CDC, art. 42, parágrafo único.